Tribunal: STF
Processo: ARE 1356140
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS PEDIDO DE VISTA. INTELECÇÃO DOS ARTS. 101, 105, II, 107 E 153, PAR. ÚN., DO RITRF-4. ORDEM JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. RECORRENTE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE E-MAIL. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE CONTROLADA POR EMPRESA QUE EM TESE POSSUIRIA OS DADOS. TRANSFERÊNCIA RESERVADA QUE NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS NO BRASIL. CONTA DE E-MAIL UTILIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. CIDADÃO BRASILEIRO. CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ARTS. 536 E 537 DO CPC. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE E DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEVADO CAPITAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. EXECUÇÃO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADC 51/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que:



          (i) “o v. acórdão de fls. 564/597 contrariou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, atentando contra a garantia constitucional da VERIZON MEDIA BRASIL ao contraditório e à ampla defesa, ao deixar de reconhecer a nulidade (...) diante da inexistência de intimação da empresa quanto à inclusão do mandamus na pauta de julgamentos”;



          (ii) “ao julgar válidos multa e bloqueio de ativos impostos à VERIZON MEDIA BRASIL pelo não cumprimento de ordem de quebra de sigilo de dados e comunicações privadas de usuários de outra empresa, ainda que integrantes do seu mesmo grupo (...), o v. acórdão de fls. 564/597 violou também o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal;



          (iii) “ao reputar válida quebra de sigilo de dados e comunicações privadas de usuários de serviços prestados por empresas constituídas e sediadas no exterior (...), violou os artigos 5º, § 2º, e 4º, inciso V, da Constituição Federal;



          (iv) “ao manter a multa milionária e o bloqueio de valores da VERIZON MEDIA BRASIL, decorrentes do não fornecimento de dados e conteúdo de comunicações privadas de usuário de outra empresa (...), o v. acórdão de fls. 564/597 violou, ainda, os artigos 5º, incisos XVII a XXI, 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal”;



          (v) “ao deixar de reconhecer a ilegalidade da multa e do bloqueio de ativos impostos à VERIZON MEDIA BRASIL com base em instituto de Direito estrangeiro e em dispositivo legal claramente inaplicável à hipótese, o v. acórdão de fls. 564/597 violou o artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal”;



          (vi) “ao considerar válido o bloqueio de ativos da VERIZON MEDIA BRASIL independentemente da instauração de procedimento de cumprimento de ordem judicial ou de execução, tampouco de intimação da empresa para pagar o valor da multa ou oferecer garantia, muito menos para apresentar sua defesa, o v. acórdão de fls. 564/597 violou o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”;



          (vii) “o v. acórdão de fls. 564/597 violou o artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal também ao manter o valor integral da multa imposta pela Autoridade Coatora – R$ 5.660.000,00 (cinco milhões seiscentos e sessenta mil reais), valor que se revela desproporcional”;



          (viii) “ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela VERIZON MEDIA BRASIL, furtando-se de sanar os clarividentes vícios de obscuridade e omissão apontados, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça incidiu em grave violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    5. E mais: a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    6. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    7. Vejam-se, a propósito, trechos do parecer Ministerial:



    “[...]



    11. Constata-se óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois a empresa agravante não realiza a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao recurso extraordinário. 



    12. A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada dessa Colenda Corte Suprema, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de agravo, a exposição das razões de reforma da decisão atacada. 



    13. Assim, para conhecimento do agravo, é indispensável o enfrentamento das bases da decisão guerreada, procedimento não adotado pelo agravante.



    [...]



    15. Acrescente-se que, o art. 932, do novo Código de Processo Civil converte em norma legal a jurisprudência reiterada nessa Corte Suprema, ao exigir como pressuposto do recurso a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (...).



    [...]



    16. Patente, portanto, que a ausência de impugnação específica impede o adequado e íntegro entendimento da questão, suscitando a incidência da Súmula 287/STF: “Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    [...]



    17. Ademais, há outro óbice ao processamento do recurso, porquanto a análise dos autos, revela que não está demonstrada a preliminar de repercussão geral do tema recursal, de forma expressa e clara, com a descrição das circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no apelo extraordinário.



    [...]



    20. Nessa linha, o regimento interno desse Colendo Supremo Tribunal Federal determina, em seu art. 327, a recusa de recursos, pela Presidência do Tribunal, quando não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 



    21. No caso dos autos, apesar de o recorrente ter afirmado a ocorrência de relevância jurídica acerca da questão em exame, limitou-se a repetir os fundamentos já discutidos sobre a carência de fundamentação da decisão, a revogação/valor da multa e o bloqueio de ativos; teses, claramente, desprovidas de repercussão geral. 



    22. Sendo assim, ante a vaga fundamentação acerca da relevância da questão constitucional debatida, não está devidamente demonstrada a preliminar da repercussão geral, evidenciando que a pretensão envolve interesses que ultrapassam a subjetividade da causa, consoante exigência constitucional e legal, o recurso extraordinário em exame não merece prosperar.



    [...]”.



    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha: AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    9. Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    10. Da mesma forma, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que “a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário” (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Nessa linha, veja-se ainda o ARE 769.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    11. Quanto ao valor da multa aplicada, o deslinde da controvérsia demandaria a reapreciação do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de matéria infraconstitucional. Confiram-se, nessa linha: ARE 893.549-AgR, de minha relatoria; ARE 682.770-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 750.060-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e ARE 756.470, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    12. Por fim, cabe registrar que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator